Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-83.2018.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007707-83.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DIEGO PRADO COELHO - CPF: 311.439.378-05 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS
– ART. 85, §11, DO CPC -
AUSÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
–
INEXISTÊNCIA
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A imposição de sucumbência recursal pressupõe a produção, pela parte contrária, de
T
rabalho adicional, sem cuja ocorr
ê
ncia deixa de incidir o
§
11 do art. 85 do CPC/15.” (ARE 792885 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016, PROCESSO ELETR
Ô
NICO DJe-222 DIVULG 18-10-2016 PUBLIC 19-10-2016)

2. Inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação no 1007707-83.2018.811.0003 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta, em síntese, que omissão no julgado, visto que não majorou os honorários fixados na sentença, a teor do que estabelece o art. 85, §11, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, sanando a omissão, para o fim de majorar os honorários fixados na sentença em face da parte autora, ora embargada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 103946970]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de
Apelação no 1007707-83.2018.811.0003 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada
, constando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO ANTECEDENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROTESTO – CDA - CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE - SUSTAÇÃO DOS EFEITOS –

PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão da Dívida Ativa é dotada de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que somente são afastadas por prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830 /1980 e art. 204 , parágrafo único , do CTN ). Em razão dessa presunção, a produção de tal prova fica a cargo do Autor/executado, o que não restou comprovado nos autos.

2.

A mera alegação da eventual inexigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa não nulifica o título, não autorizando a sustação dos efeitos do seu protesto, em razão da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA; e, ainda que demonstrada, devido à remanescência de crédito exigível. É constitucional e legal o protesto da CDA.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que
os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão
no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso
.

Com efeito,
o art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe que:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Desse modo, o supracitado artigo possui dupla funcionalidade:
atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e
inibir o exercício abusivo do direito de recorrer
.

Ocorre que, no presente caso, não há se falar em majoração dos honorários fixados anteriormente, mormente porque o ente estadual sequer impugnou o recurso de apelação, ou seja, não houve qualquer trabalho adicional do Procurador do Estado na fase recursal.

Nesse sentido:

“Não incide, no caso em exame, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15 , pois , devidamente intimada para manifestar-se, a parte agravada deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar contrarrazões, inexistindo , por isso mesmo, qualquer “trabalho adicional” que por ela tenha sido produzido, o que torna inaplicável o preceito legal ora mencionado.” (STF - AgR AI: 742614 PA - PARÁ, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 07/03/2017, Segunda Turma)

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
AGRAVO INTERNO
AUS
Ê
NCIA DE IMPUGNA
ÇÃ
O DE QUALQUER DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECIS
Ó
RIO RECORRIDO
INCOGNOSCIBILIDADE
S
UCUMB
Ê
NCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85,
§
11)
N
Ã
O DECRETA
ÇÃ
O, NO CASO, ANTE A AUS
Ê
NCIA DE
TRABALHO ADICIONAL
POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (N
Ã
O APRESENTA
ÇÃ
O DE CONTRARRAZ
Õ
ES RECURSAIS)

AGRAVO INTERNO N
Ã
O CONHECIDO.
O agravo interno deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada (CPC/15, art. 1.021, § 1o). O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o agravo interno por ele interposto. Precedentes

A imposi
çã
o de sucumbência recursal pressupõe a produção, pela parte contrária, de
trabalho adicional
, sem cuja ocorr
ê
ncia deixa de incidir o
§
11 do art. 85 do CPC/15
. (ARE 792885 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 18-10-2016 PUBLIC 19-10-2016)

(STF - AgR ARE: 792885 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 06/09/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-222 19-10-2016)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021